Tribunal: TCU
Processo: 003.225/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3666/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e fazer a determinação sugerida pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 003.225/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlos Antônio da Silva (XXX.877.604-XX); Cláudia da Conceição Silva (XXX.889.834-XX); Cleide Silva (XXX.796.104-XX); Cristina da Conceição Silva (XXX.093.194-XX); Jacylene da Conceição Silva Cunha (XXX.786.924-XX); Sebastiana Carneiro da Silva (XXX.052.104-XX); Severina Carneiro da Silva Filha (XXX.050.494-XX); Silmara Carneiro da Silva (XXX.473.924-XX); Sueli Maria da Silva (XXX.104.384-XX); Voleide Silva Vasconcelos (XXX.416.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.71. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que reveja os pagamentos do benefício 1406052008, em prol do sr. Carlos Antônio da Silva, beneficiário de pensão militar, e busque o ressarcimento dos valores pagos indevidamente desde 2009, inclusive pela via judicial.